Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004060-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES (AGRAVADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – TERMO INICIAL– DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

O prazo para apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença tem início após o decurso do estabelecido para a quitação voluntária do débito (art. 525 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004060-50.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que negou seguimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O agravante aduz que o prazo para a impugnar tem início após o fim do estabelecido para o pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

Argui que, neste caso, o período para quitação se encerrou em 10-02-22, e a Impugnação foi protocolada em 11-02-22, de modo que é tempestiva.

Efeito suspensivo deferido (ID 121204961).

Contraminuta no ID 122138963

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que negou seguimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ser extemporânea.

O art. 523 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

E o art. 525 do CPC, consigna:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

No caso, dado início ao Cumprimento de Sentença, a decisão determinando o pagamento foi prolatada em 16-12-21, e disponibilizado no DJ Eletrônico em 18-12-21. Considerando as férias forenses, o prazo findou em 10-2-22, iniciando, então, os 15 dias para apresentação da Impugnação.

Como foi apresentada em 11-2-22 (Id 75572399 dos autos em primeiro grau), é tempestiva.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525, CAPUT, DO CPC/2015 - ESGOTADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 523, § 1°, DO CPC/2015 SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, COMEÇA O PRAZO DE 15 DIAS PARA A PARTE EXECUTADA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO – TEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia somente depois de vencido o prazo para pagamento voluntário do débito.

Prazos independentes e contínuos, iniciado o da impugnação somente no dia útil seguinte ao do término do prazo para o pagamento voluntário. Inteligência dos Artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil - Impugnação, portanto, tempestiva.
(N.U 1009737-95.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

E a arguição do agravado de que a Impugnação não poderia ser conhecida por não estar acompanhada da planilha de cálculos não comporta acolhimento, pois a questão ainda não foi analisada no juízo de origem, de modo que a sua apreciação nesta via representaria indevida supressão de instância.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinar o seu prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022